Tribunal: TJSP
Processo: 1506553-63.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000995594
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1506553-63.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante PEDRO
ALVES TRINDADE JUNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DEFENSIVO, para que subsista a r.
sentença condenatória, por seus próprios e jurídicos fundamentos, afastada a
preliminar arguida.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506553-63.2019.8.26.0344 -Voto no 42.411
2
VOTO RELATOR No 42.411
RECURSO DE APELAÇAO No. 1506553-63.2019.8.26.0344
APELANTE: PEDRO ALVES TRINDADE JUNIOR
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: MARÍLIA 2a VARA CRIMINAL
PEDRO ALVES TRINDADE JUNIOR APELA da
r. sentença de fls. 142/154, proferida pelo MM. Juiz, Dr. José Augusto
Franca Junior, que o condenou como incurso no artigo 33, “caput”, c.c o
artigo 40 VI, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão, e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e
três) dias multa, no valor mínimo legal, em regime inicial fechado.
A Defesa do apelante requer, em preliminar, o
direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso. No mérito, requer
a reforma da r. sentença, visando a absolvição, por insuficiência probatória.
Subsidiariamente, pugna pela desclassificação da conduta para o artigo 28,
da Lei 11.343/06; a fixação da pena base no mínimo legal; a aplicação do
redutor previsto no artigo 33, § 4o, da citada Lei e, por fim, a substituição da
pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (fls.169/184).

Regularmente
processado
o
recurso,
nas
contrarrazões às fls. 188/195, o Ministério Público pugna pelo não
provimento do apelo, mantendo-se a r. sentença de primeiro grau.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer
às fls. 229/234, opinou pelo não provimento do apelo.
É O RELATÓRIO.
Preliminarmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506553-63.2019.8.26.0344 -Voto no 42.411
3
Não prospera o pleito defensivo para que o
apelante recorra em liberdade.
Isto porque a r. sentença combatida negou ao
apelante o benefício de recorrer em liberdade, apontando como razão de
decidir o fato de que não houve alteração do quadro que fundamentou a
decretação e manutenção da prisão preventiva (fls. 54/56).

Também, presentes os requisitos do disposto no
artigo 312, do Código de Processo Penal, pois com a condenação há prova
da materialidade e da autoria e, ainda, a garantia da ordem pública e
assegurar a aplicação da lei penal. Portanto, a custódia cautelar merece ser
mantida, pois, agora, motivada pela sentença condenatória.
Portanto, fica repelida a preliminar arguida.
No mérito:

Consta dos autos que, na data e local indicado na
denúncia, o réu, ora apelante, em conjunto com os adolescentes Miqueias
Ramos dos Santos, com 14 anos de idade, e Kaynan Ramos de Paula, com
17 anos de idade, trazia consigo e guardava, respectivamente, para fins de
tráfico, 01 porção média de “maconha”, com peso bruto de 65,1 gramas, 15
pinos contendo “cocaína”, com peso bruto de 23,65 gramas, 03 pinos
contendo “cocaína”, na forma de “crack”, com peso bruto de 13,93, além de
19 porções de “maconha”, com peso bruto de 63,26 gramas, substâncias
entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo apurado, Policiais Militares foram
acionados via Copom uma vez que um indivíduo desconhecido, vestido com
uma camiseta vermelha, estaria vendendo entorpecentes no bairro Maracá.
Em diligências, os policiais lograram localizar referido indivíduo, identificado
como sendo Pedro, que em conjunto com dois adolescentes, realizava o
tráfico de drogas.
A materialidade restou comprovada, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506553-63.2019.8.26.0344 -Voto no 42.411
4
auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e
apreensão e laudo de exame químico toxicológico.
A autoria restou inequívoca.
Na fase extrajudicial, o apelante negou os fatos
(fls. 10/11). Em Juízo, ratificou a negativa, alegando que estava passando
pelo local quando foi abordado. Afirmou que os entorpecentes pertenciam
aos adolescentes (mídia).
Todavia, a versão exculpatória não convence,
quando confrontada com o acervo probatório.
A corroborar os fatos, as testemunhas Guilherme
Alves Valentin e Leandro Afonso Loiola, Policiais Militares, ouvidos em Juízo
(mídia), prestaram depoimentos semelhantes e harmônicos, relatando a
diligência que culminou com a prisão do acusado, ratificando os termos da
denúncia. Informaram ter recebido denúncia de ocorrência de tráfico de
drogas, sendo apontadas as características físicas e vestimentas do suposto
traficante. Contaram que no local se depararam com o acusado,
acompanhado de mais dois adolescentes. Confirmaram a localização do
entorpecente apreendido em poder do acusado e de um dos adolescentes.
Declararam que o acusado é conhecido dos meios policiais pela prática de
tráfico de drogas.
Como se pôde verificar, não há que se questionar
a autoria, que ficou devidamente comprovada, levando-se em conta as
provas trazidas aos autos, que foi totalmente corroborada pela prova
testemunhal acusatória, plenamente coerente e harmônica.
Com relação aos depoimentos das testemunhas,
foram seguros e incontroversos ao descreverem os fatos conforme a
denúncia. Além disso, não se vislumbrou nenhum motivo para incriminar
falsamente o recorrente.
Assim:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506553-63.2019.8.26.0344 -Voto no 42.411
5
garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação policial, age facciosamente, ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam
com
outros
elementos
probatórios
idôneos”
(HC
74.608-0/SP; Relator Ministro Celso de Mello, J. 18.02.1997)
E ainda:
“Os funcionários da Polícia merecem, nos
seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a
não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto
isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas
agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o
convencimento do Julgador” (Ap. 186.858-3 - 1a Câm. Criminal TJSP
- Rel. Des. Jarbas Mazzoni; JTJ 176/314).
No mais, o artigo 33 da Lei 11.343/06 retrata um
tipo misto alternativo, ou seja, quaisquer das condutas descritas no
dispositivo legal caracterizam o crime em apreço.
Em razão disso, a conduta punível não é apenas
vender ou expor à venda substância entorpecente, mas, também, trazer
consigo, ter em depósito, guardar substância entorpecente sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Tendo em vista o conjunto probatório seguro, a
quantidade e a forma de acondicionamento, conclui-se que a droga
destinava-se ao tráfico, sendo de rigor a condenação do acusado, ora
apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506553-63.2019.8.26.0344 -Voto no 42.411
6
Logo, não subsiste a alegação da defesa de que
a droga apreendida serviria ao consumo pessoal do increpado, pois a
dinâmica dos fatos, a quantidade de drogas, e os elementos indiciários
evidenciam o animus do apelante de comercializar o entorpecente.
Ademais, por ser crime de perigo abstrato, pune-
se a conduta pelo risco que ela representa à saúde pública, não havendo a
necessidade de prova da efetiva prática de ato de mercancia, bastando que
o agente traga consigo, guarde ou mantenha em depósito substância
entorpecente com finalidade de venda.
No mais, bem reconhecida a causa de aumento
prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, isto porque o delito
envolveu o adolescente.
A pena aplicada não comporta reparos.

Atendendo ao disposto no artigo 59, do Código
Penal, e artigo 42, da Lei 11.343/06, a pena base foi fixada acima do
mínimo legal, fundamentando o douto Magistrado na natureza da droga
apreendida, “cocaína” e “crack”, que possui maior nocividade à saúde
pública quando comparado com as demais drogas.

Na fase intermediária, bem reconhecida a
atenuante da menoridade relativa, o que ensejou no retorno da pena ao
patamar mínimo legal.
Na fase derradeira, bem reconhecida a causa de
aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da referida Lei
(envolvimento de adolescente), com a majoração em 1/6 (um sexto).

De fato, não era o caso de aplicação do redutor
previsto no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, isto porque evidenciado a
dedicação do réu às atividades criminosas, haja vista o registro de
condenações em primeira instância pela prática do mesmo crime (fls. 50/51),
além de registro da prática de ato infracional equiparado ao tráfico de
drogas quando adolescente (fls. 49).
O regime prisional fixado, qual seja, o inicial
fechado, deve prevalecer, levando-se em conta a Lei 11.464, de 28 de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1506553-63.2019.8.26.0344 -Voto no 42.411
7
março de 2007, que alterou a redação do artigo 2o da Lei 8.072/90,
permitindo a progressão de regime aos condenados por crimes hediondos
ou a eles equiparados. Desse modo, inviável, a fixação de regime mais
brando para o cumprimento da reprimenda, tendo em vista que o fechado é
o único capaz de prover ressocialização ao increpado, tendo em vista que
suas limitações são as mais rigorosas possíveis, ensejando a reflexão e a
repressão do impulso delitivo.
No tocante a aplicação do artigo 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei 12.736/12, a
questão relativa à detração deverá ser apreciada pelo Juízo das Execuções
Criminais, que possui os informes suficientes a comprovar o real tempo em
que o acusado permaneceu provisoriamente preso.
Não são recomendáveis a substituição ou a
suspensão condicional da pena, por não serem suficientes para o caso em
tela, vez que crime assemelhado a hediondo, demandando maior rigor
punitivo.
Do exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO
DEFENSIVO, para que subsista a r. sentença condenatória, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, afastada a preliminar arguida.
WALTER DA SILVA
Relator